Tribunal: TJSP
Processo: 1005563-21.2019.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Mantida a sentença de parcial procedência, com observações.